Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PARTE CURATELADA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o advogado que patrocinou os interesses de parte submetida a curatela pretende o imediato levantamento dos honorários contratuais.
2. A respeito do exercício da tutela e da curatela, o art. 1748, inc. V, do Código Civil, estabelece que é atribuição do tutor e do curador, com prévia autorização judicial, a propositura de ações em defesa dos interesses do tutelado ou curatelado. 2.1. Em complemento, o parágrafo único do mencionado artigo define que a eficácia dos atos dos curadores ficará suspensa até sua ulterior aprovação pelo Juízo competente.
3. No caso, o contrato que fixou os honorários pretendidos foi celebrado em momento posterior à definição da curatela, não tendo havido ainda a subsequente aprovação pelo Juízo competente. 3.1. Assim, o contrato é ineficaz, não podendo ser expedido o alvará de levantamento dos honorários contratuais enquanto não implementada a mencionada condição suspensiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.